Tribunal: TJDFT
Processo: 0017121-52.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017121-52.2012.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: TEREZINHA IRANILDES SOUSA FARIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ELEVAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CORREÇÃO DAS PRESTAÇÕES E DO SALDO DEVEDOR. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça). Caso em que, à época da celebração do contrato, não existia legislação específica a autorizar a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano nas avenças dessa natureza, subsistindo ainda para a contratação, que envolve entidade fechada de previdência privada, a vedação estabelecida pela Súmula 121 do STF. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra, por si só, abusiva, a majoração da taxa de juros fixada em 6% (seis por cento) ao ano enquanto o tomador do crédito permanecer vinculado ao plano de benefícios, para 8% (oito por cento) em caso de desligamento da relação de emprego mantida com a patrocinadora, ante o sensível aumento do risco contratual com a impossibilidade de descontos compulsórios na folha de pagamento do devedor. Na hipótese, por estar prevista expressamente no contrato representando causa justificável e não tendo sido demonstrada a sua incompatibilidade com as práticas de mercado, inviável reconhecimento da ilicitude elevação da taxa de juros em dois pontos percentuais por efeito do término do vinculo empregatício da embargante com o Banco do Brasil S/A. 3. Embora não haja ilegalidade na adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) para o reajustamento das parcelas de amortização visando corrigir eventuais diferenças e prevenir o acúmulo de saldo devedor no término do prazo contratual, mostra-se indevida a sua estipulação cumulada com outros encargos instituídos para o mesmo fim, considerando a previsão de prorrogação do contrato e aplicação de Fundo de Liquidez destinado a responder pela solução de saldo devedor. Precedentes. 4. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos, compensados os honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973). 5. Recurso da embargada conhecido e desprovido. Recurso da embargante conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 421, e 422, todos do Código Civil, asseverando que não há se falar em cláusulas abusivas, de forma que o contrato deve ser respeitado conforme pactuado, sob pena de violação aos princípios da boa-fé contratual, do pacta sunt servanda, da segurança jurídica, e do ato jurídico perfeito, e à função social do contrato. Articula a legalidade das cláusulas que integravam o contrato de financiamento imobiliário firmado entre a Previ e seus associados, principalmente no que concerne a incidência do CET. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, defendendo a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Ressalta que caso a decisão vergastada se mantenha haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 113, 421, 422, 884, e 885, todos do Código Civil, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1498416/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028